Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo n. : 0702993-24.2024.8.07.0014 Apelante : BRUNO BRITO PINTO Apelado : BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de recurso de Apelação interposto por BRUNO BRITO PINTO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que em ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária (BAAF), proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou procedente os pedidos autorais para consolidar a posse e propriedade do veículo discriminado nos autos em favor do requerente, e, por conseguinte, declarou resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Inicialmente, verifico que a sentença objurgada determinou ao requerido/apelante trouxesse aos autos o instrumento procuratório de seu patrono. A saber: [...] Determino que o réu junte procuração ao feito porque ainda não foi juntada, porém não há falar em suspensão porque os efeitos da revelia já se efetuaram diante da não purgação da mora no prazo legal (art. 76 do Código de Processo Civil.). [...] Compulsando os autos constatei que, de fato, não há procuração anexada e que não houve o cumprimento do comando judicial. Assim, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a competente procuração constitutiva dos poderes de seu patrono. Cientifique-se ao apelante que o não cumprimento da determinação implica no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator